Tribunal: TJES
Processo: 5003809-08.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003809-08.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUIZ GUILHERME DO CARMO GOMES BISPO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5003809-08.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: LUIZ GUILHERME DO CARMO GOMES BISPO

RELATOR: O SR. JUÍZA DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO INÊS VELLO CORRÊA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo por tempo expressivo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, alegando que o atraso no voo decorreu por necessidade de manutenção em aeronave, afastando assim a condenação imposta.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a autor teria adquirido passagens aéreas para viagem do trajeto Boa Vista(RR) x Manaus(AM) (escala) x Campinas (SP) (escala) x Vitória(ES), com
embarque previsto para as 13h15min e chegada no destino final às 00h05min, contudo, o primeiro voo teria sido cancelado pela recorrente ante necessidade de manutenção da aeronave, o que o fez perder o itinerário inicial e que a previsão de chegada no destino final passou a ser as 11h10min, ou seja, acréscimo de 11 horas, situação que teria ensejado danos à personalidade jurídica, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de falha na prestação de serviço, vez que o atraso teria decorrido por necessidade de manutenção na aeronave,
importante salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que tal fato não justifica o atraso,
pois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado, além de
negligente
em não providenciar ao autor voos em condições mais favoráveis,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença em reconhecer ato ilícito praticado pela empresa recorrente
.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – Atraso de voo por necessidade de efetuar manutenção na aeronave – Fortuito interno – Ausência de excludente de responsabilidade civil – Cancelamento que impediu um dos integrantes da família de comparecer a viagem de fim de ano – Danos morais e materiais suficientemente demonstrados – Indenização por danos morais (...). Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado 1010784-80.2018.8.26.0004; Relator (a): Manoel Luiz Ribeiro; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; N/A - N/A; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018).

Por outro lado, em relação a condenação ao pagamento de indenização em danos morais,
in causu
, revela-se que
o
autor chegou em seu destino final
11
horas depois do pretendido, período considerável,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa recorrente,

não obstante, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se
lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.